Tribunal: TCU
Processo: 007.848/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da Unidade Técnica acerca de possíveis irregularidades na utilização de contratos de terceirização de serviços celebrados com a UFMG para a efetivação da contratação de parentes (prática de nepotismo), com frequentes demissões e recontratações com percebimento de valores de indenização por demissão sem justa causa, em detrimento do erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais contra possíveis irregularidades praticadas pela administração da Universidade Federal de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas por Jaime Arturo Ramirez, Mário Fernando Montenegro Campos, Margarete Maria Parreiras, Antônio de Assis e Isabel Cristina Leroy Alves; 9.2. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.3. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam à Universidade Federal de Minas Gerais; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.